Tribunal: STF
Processo: ADPF 854
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-24
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    I - INTRODUÇÃO 



    1. Prosseguindo com o monitoramento da execução do Plano de Trabalho dos Poderes Executivo e Legislativo, no qual consta compromisso conjunto com o “aprimoramento da transparência e da rastreabilidade das emendas parlamentares” (e-doc. 1.701, Id. fb8970df), passo a analisar as manifestações apresentadas por meio das seguintes Petições: 



ü      Petição de nº. 81.285/2025 (e-doc. 2.447, Id. 7c23d556) - Advocacia-Geral da União; 



ü      Petição de nº. 108.474/2025 (e-doc. 2.609, Id. b3336301) - Advocacia-Geral da União; 



ü     Petição de nº. 109.101/2025 (e-doc. 2.624, Id. 538d0f6b) - Advocacia-Geral da União; 



ü     Petição de nº. 110.341/2025 (e-doc. 2.627, Id. b3c64393) - Advocacia-Geral da União; 



ü     Petição nº. 103.322/2025 (e-doc. 2.587, Id. 3b476a53) - Câmara dos Deputados e Senado Federal; 



ü     Petição nº. 108.418/2025 (e-doc. 2.607, Id. b222c6f3) - Câmara dos Deputados e Senado Federal; 



ü     Petição nº. 106.437/2025 (e-doc. 2.601, Id. 49ca36e0) - Tribunal de Contas da União; 



ü     Petição nº. 108.969/2025 (e-doc. 2.621, Id. f7613d32) - Tribunal de Contas da União; 



ü     Petição nº. 87.517/2025 (e-doc. 2.506, Id. f8b11118) - partido autor (PSOL); 



ü     Petição nº. 97.106/2025 (e-doc. 2.552, Id. 6d6f6cf7) - amici curiae Associação Contas Abertas, Transparência Brasil e Transparência Internacional - BRASIL; 



ü     Petição nº. 112.780/2025 (e-doc. 2. 635, Id. bf369a40) - Ata da Reunião Técnica realizada em 05/08/2025; 



ü     Petição nº. 113,290/2025 (e-doc. 2.636, Id. 48b6acb8) - Ofício da Deputada Federal Lídice da Mata. 



    II - MANIFESTAÇÕES ACERCA DAS “EMENDAS DE COMISSÃO PARALELAS” E DO “NOVO ORÇAMENTO SECRETO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE”



    2. Por meio da Petição de nº. 76.943/2025, a Associação Contas Abertas, a Transparência Brasil e a Transparência Internacional - BRASIL, amici curiae no presente feito, noticiaram fatos novos consistentes na existência de “emendas de comissão paralelas” e de um “novo Orçamento Secreto no Ministério da Saúde” (e-doc. 2.399, Id. bbc6af75). Em Despacho de 10 de junho de 2025, determinei a intimação das partes e dos demais amici curiae para manifestação sobre os referidos fatos (e-doc. 2.435, Id. 14d7bd8d). 



    2. Em resposta, a Advocacia-Geral da União afirma: 



    “ [...] para fins de execução do Orçamento de 2025, entendem-se como dotações ou programações incluídas ou acrescidas por emendas referentes às despesas primárias discricionárias classificadas com identificador de RP 6, RP 7 e RP 8. Ou seja, nada foi dito em relação às RP 2 e RP 3, de forma que estas não se distinguem das demais programações propostas originalmente pelo Poder Executivo, estando sujeitas à discricionariedade de execução deste Poder. 



    8. A par disso, é relevante compreender-se que a classificação das emendas parlamentares nos identificadores RP 6, RP 7 e RP 8 não afasta a prerrogativa do Congresso Nacional de promover alterações na proposta orçamentária encaminhada pelo Executivo, prerrogativa esta que também se traduz em “emendas parlamentares”; porém de modalidade diversa daquelas RP 6, RP 7 e RP 8, como destaca a Secretaria Especial de Análise Governamental (Ofício 10/2025/SAG/CC/PR). 



    [...] 



    10. Ante o exposto, não procedem as alegações trazidas pela Associação, notadamente por constituírem meras conjecturas, desprovidas de qualquer amparo jurídico e que resultam de provável incompreensão da LC n. 210/2024. Em verdade, o que se observa é uma atuação escorreita por parte do Poder Executivo federal, em cumprimento ao disposto na Lei Complementar nº 210/2024 e na Lei nº 15.080/2024 (LDO 2025).” (e-doc. 2.447, Id. 7c23d556)



    3. Por sua vez, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal sustentam: 



    “[...] tais dotações submetem-se exclusivamente à gestão do Poder Executivo, não sendo, portanto, objeto de indicação para a execução por parlamentar, bancada ou comissão. Trata-se de exercício da prerrogativa constitucional assegurada ao Congresso Nacional de emendar as programações discricionárias do Poder Executivo constantes do projeto de lei orçamentária anual.



    [...] Ao mesmo tempo, a referida lei [LDO 2025], em seu art. 746, destacou que para os fins da LDO e para a LOA 2025, entendem-se como dotações ou programações incluídas ou acrescidas por emendas referentes às despesas primárias discricionárias classificadas com identificador de RP constante da alínea “d” do inciso II do § 4º do art. 7º (RP 6, 7 e 8). Assim, para os fins da LDO e da LOA, as programações decorrentes de emendas não abrangem as emendas às verbas discricionárias do Poder Executivo (RP 2 e 3).” (e-doc. 2.587, Id. 3b476a53) 



    4. Sobre o suposto “novo Orçamento Secreto do Ministério da Saúde”, as Casas Legislativas acrescentam: 



    “Para as programações tidas como despesas obrigatórias, identificadas como RP1, é vedada a apresentação de emendas por parte de parlamentares individualmente, bancadas ou comissões. A única possibilidade é a emenda de relator para a correção de erros e omissões, nos termos do art. 41, § 1º, da Resolução nº 1 de 2006-CN.



    Tal sistemática é aplicável às despesas de tal natureza relativas ao Ministério da Saúde, não sujeitas a emendas parlamentares que não sejam voltadas à correção de omissões e erros, e cujos critérios para a destinação de recursos são aqueles instituídos pela referida Pasta Ministerial, em sua esfera de articulação política e análise da viabilidade de atendimento de demandas que lhe são apresentadas.



    Nesse cenário, as alegações trazidas pelos amici curiae de existência de mecanismos alternativos pelos quais "prefeitos façam os pedidos pelo protocolo digital do Ministério da Saúde" e "parlamentares fizessem indicações diretamente ao Ministério da Saúde" não se relacionam com o escopo dos presentes autos (transparência e rastreabilidade de emendas parlamentares – RP 6, 7 e 8) e não alteram o fato de que a execução de tais despesas é da esfera de competência exclusiva do Poder Executivo, que pode, no âmbito de suas competências, relacionar-se diretamente com os demais entes federados para o cumprimento de suas finalidades institucionais.” (e-doc. 2.587, Id. 3b476a53) 



    5. O partido autor (PSOL) argumenta que “a adoção de identificadores genéricos para emendas parlamentares, bem como a ausência de regras claras sobre a sua tramitação e execução, prejudica o controle da sociedade e dos órgãos de fiscalização, além de dificultar o cumprimento dos deveres constitucionais impostos ao Executivo e ao Legislativo” (e-doc. 2.506, Id. f8b11118). Na Petição de nº. 76.943/2025, os amici curiae Associação Contas Abertas, a Transparência Brasil e a Transparência Internacional - BRASIL reiteram os argumentos antes apresentados acerca da suposta irregularidade (e-doc. 2.552, Id. 6d6f6cf7). 



    6. Observo que a presente ação tem como objeto as práticas qualificadas como “orçamento secreto”, assim consideradas aquelas que envolvem a aprovação e a execução de emendas parlamentares ao Orçamento Geral da União sem transparência e rastreabilidade, em desacordo com o art. 163-A da CF. Dessa forma, por versarem sobre rubricas próprias do Executivo (RP 1, RP 2 e RP 3) as supostas irregularidades reportadas devem ser apuradas por meio de ações autônomas, com a devida dilação probatória. 



    III - NOTAS TÉCNICAS DO TCU SOBRE OS PLANOS DE TRABALHO RELATIVOS ÀS “EMENDAS PIX” (RP 6) DOS ANOS DE 2020 A 2024



    7. Em 01 de julho de 2025, determinei a realização de nova avaliação pelo Tribunal de Contas da União quanto ao cumprimento da ordem de cadastramento dos Planos de Trabalho de “emendas PIX” referentes aos exercícios de 2020 a 2024 (e-doc. 2.532, Id. b6d868d1). Por meio da Nota Técnica AudGestãoInovação nº. 4/2025, o TCU informa o seguinte cenário, atualizado em 30/07/2025: 



    8. Conforme os dados acima, restam 964 casos de Planos de Trabalho não cadastrados relativos ao período de 2020 a 2024. A despeito do avanço - tendo em vista que havia 8.263 planos não cadastrados em 13/02/2025 e 6.760 em 19/03/205 (Tabelas 3 e 4 da Nota Técnica, respectivamente) -, remanesce situação de parcial descumprimento de decisão judicial, evidenciada pela inexistência de Planos de Trabalho relacionados à destinação de “emendas PIX” que totalizam repasses na ordem de R$ 694.695.726,00 (e-doc. 2.621, Id. f7613d32). 



    9. Além disso, requisitei ao TCU, em decisão de 19 de junho de 2025, manifestação sobre o pedido do Poder Executivo de dispensa da análise dos Planos de Trabalho relativos a recursos de “emendas individuais” dos anos de 2020 a 2024, já executados ou em execução, e a adoção do procedimento previsto na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº. 33/2023 e na IN/TCU 98/2024, quanto à suficiência para a garantia de transparência e rastreabilidade (e-doc. 2.473, Id. e82ca70d). 



    10. Na Nota Técnica AudGestãoInovação nº. 3/2025, o TCU opina: 



    “Dessa forma, sob o prisma lógico, a análise dos planos de trabalho para as transferências especiais relativas aos anos de 2024 e anteriores não teria efeito prático nas situações que caracterizariam impedimento técnico para a execução das emendas, visto que os recursos respectivos já foram repassados e há conclusão ou algum avanço na execução dos objetos.



    ...



    Por outro lado, é importante destacar que a proposta da AGU, Nota Informativa SEI 21254/2025-MGI, de 9 de junho de 2025, não trata de desobrigar a inserção dos planos de trabalho para as emendas de 2020 a 2024, mas tão somente de dispensar a sua análise nas situações peculiares destacadas, por serem, agora, inoportunas. 



    ...



    Portanto, a autorização excepcional para que os ministérios setoriais não analisem os planos de trabalho retroativamente não só não comprometeria a rastreabilidade e a transparência da execução das transferências especiais, como, ao contrário, viabilizaria a prestação de contas pelos entes que já executaram os recursos e desejam cumprir essa obrigação. Com isso, seria viabilizada a análise da legalidade da execução dos recursos e assegurada a transparência das informações, uma vez que os relatórios de gestão, ao serem inseridos no Transferegov, ficam acessíveis a qualquer cidadão, gerando transparência ativa.



    ...



    Assim, uma vez dispensada a análise dos planos de trabalho do período de 2020 a 2024, seria possível fazer a análise da execução desses recursos por meio dos relatórios de gestão inseridos no Transferegov. Ressalte-se ainda que, nos casos em que forem detectadas inconformidades ou irregularidades, além das providências determinadas pelos próprios ministérios setoriais, nas análises das prestações de contas, há a previsão de instauração de processos de Tomada de Conta Especial (TCE), em observância às normas vigentes.” (e-doc. 2.601, Id. 49ca36e0)



    11. Quanto às “emendas individuais” do Orçamento de 2025, esclarece o TCU: 



    “É importante destacar que, para as transferências especiais a partir do exercício de 2025, permanece a exigência de análise prévia dos planos de trabalho antes da liberação dos recursos. Na reunião realizada em 30 de junho de 2025, técnicos do MGI informaram que as dificuldades enfrentadas na análise desses planos pelos ministérios setoriais, apontadas neste documento, tendem a ser significativamente reduzidas a partir de 2025. Isso se deve à obrigatoriedade recente de o parlamentar indicar previamente o objeto da emenda e à elaboração, pelo MGI, de uma lista com mais de 700 (setecentos) objetos alinhados às políticas públicas dos ministérios setoriais do governo federal. Com essas medidas, espera-se que a análise prévia dos planos de trabalho, a partir de 2025, ocorra de forma mais ágil e eficiente.” (e-doc. 2.601, Id. 49ca36e0)



    12. Além disso, a Corte de Contas informa que a Controladoria-Geral da União (CGU) instituiu, em 2018, o procedimento designado “Malha Fina de Convênios”, que permite a análise automatizada de prestações de contas de convênios e contratos de repasse. Nesse passo, sugere que sejam consultados o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e a CGU quanto à viabilidade de ampliar o seu uso para as prestações de contas de “emendas individuais”, incluindo as referentes aos anos de 2020 a 2024 (e-doc. 2.601, Id. 49ca36e0). 



    13. Ainda na Nota Técnica AudGestãoInovação nº. 3/2025, o TCU suscita a possibilidade de que a apreciação e o julgamento das contas relativas a “emendas individuais” sejam realizada pelos Tribunais de Contas Estaduais. Como argumento, sublinha: 



    “No contexto das transferências especiais, a atuação coordenada entre o TCU e os tribunais de contas dos demais entes federativos apresenta-se como a forma mais eficaz de alcançar uma fiscalização ampla e eficiente, diante da elevada pulverização dos recursos — foram 35.052 transferências nos últimos cinco anos. Essa cooperação deve envolver uma divisão clara de responsabilidades, como já estabelecido no Acórdão 518/2023-TCU-Plenário e na Instrução Normativa TCU nº 93. Assim, o TCU concentraria sua atuação na verificação do cumprimento das condicionantes do art. 166-A da Constituição Federal de 1988 e na avaliação da rastreabilidade e da transparência dos recursos; os tribunais estaduais e municipais seriam responsáveis pela fiscalização da regularidade das despesas em suas respectivas jurisdições, vistos estarem mais próximos dos executores das despesas e por esse motivo, terem mais acesso às informações sobre a execução dos recursos.” (e-doc. 2.601, Id. 49ca36e0) 



    14. No entanto, tal proposta vai de encontro ao entendimento do Plenário do STF, consignado na decisão de 02 de dezembro de 2025, a qual, interpretando o art. 7º, parágrafo único, da Lei Complementar nº. 210/2024, determinou que a “’apreciação’ das ‘emendas PIX’ pelo TCU deve ser compreendida como a competência da referida Corte de Contas para fiscalizar e julgar as contas relativas à modalidade de emenda em questão, uma vez que subsiste interesse da União em virtude da origem (federal) do recurso, o que atrai a incidência do art. 70, parágrafo único, da CF”. Por essa razão, “nenhuma norma regimental ou administrativa pode ‘flexibilizar’ ou modificar tal competência de estatura constitucional” (e-doc. 1.003, Id. d92af5e0, da ADPF 854. No mesmo sentido: e-doc. 52, Id. a237c107, da ADI 7688). 



    15. No mesmo sentido se manifestou o Ministério Público junto ao TCU no processo TC 032.080/2021-2, que deu origem ao mencionado Acórdão nº. 518/2023 do TCU: 



    “Além disso, passando-se à origem de tais recursos, o MP de Contas concorda que a origem do recurso é o principal traço marcante na definição das competências do TCU (art. 71, incisos II, VI e VIII, da CRFB), da Justiça Federal (art. 109, da CRFB e art. 27 da Lei Complementar 141/2012) e do Ministério Público Federal (art. 129, da CRFB)” (peça 29, p. 16, item 94).



    E nesse particular, sabe-se que os recursos repassados mediante transferências especiais, nos termos do art. 166-A da Constituição Federal, advêm de emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual. São despesas próprias da União, ‘financiadas com recursos decorrentes de rubricas do orçamento federal – reservas de recursos do art. 56 da Resolução CN 1/2006 –, acarretando aumento da despesa pública consolidada federal e redução do seu resultado primário, sem que haja qualquer contrapartida dos entes subnacionais’ (peça 29, p. 17, item 100). Sua origem é, inquestionavelmente, federal.



    ...



    Observe-se, por oportuno, algumas manifestações do STF que ratificam tal entendimento:



    Em decorrência da amplitude das competências fiscalizadoras da Corte de Contas, tem-se que não é a natureza do ente envolvido na relação que permite, ou não, a incidência da fiscalização da Corte de Contas, mas sim a origem dos recursos envolvidos, conforme dispõe o art. 71, II, da CF. [MS 24.379, rel. min. Dias Toffoli, j. 7-4-2015, 1ª T, DJE de 8-6-2015.] (grifou-se)



    É competência do TCU fiscalizar a aplicação de verbas originárias da União por parte dos demais entes da Federação. [ADI 5.791, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 5-9-2022, DJE de 12-9-2022.] (grifou-se)



    Fundo Nacional de Assistência Social. Lei 9.604/1998. (...) O art. 2º da (...) lei, (...) é compatível com a Constituição. A previsão de repasse automático de recursos do Fundo para Estados e Municípios, ainda que desvinculado da celebração prévia de convênio, ajuste, acordo ou contrato, não afasta a competência do TCU prevista no art. 71, VI, da Carta. [ADI 1.934, rel. min. Roberto Barroso, j. 7-2-2019, DJE de 26-2-2019.]” (Manifestação do MP junto ao TCU no TC 032.080/2021-2. Acórdão nº. 518/2022. Rel. Min. Vital do Rêgo)



    16. Cumpre salientar que a competência exclusiva do TCU não impede - ao contrário, recomenda - a cooperação dos Tribunais de Contas estaduais na apreciação das prestações de contas (“relatórios de gestão”) da “emendas individuais”. Essa colaboração pode se concretizar, por exemplo, mediante a celebração de parcerias entre o TCU e as áreas técnicas dos TCEs, para que estes realizem a instrução processual, bem como pela convocação excepcional de Conselheiros das Cortes de Contas estaduais, por simetria do que acontece nos Tribunais Superiores. 



    IV - RESOLUÇÃO Nº. 002/2025 DO CONGRESSO NACIONAL SOBRE DESPESAS COM PESSOAL NA ÁREA DA SAÚDE COM RECURSOS DE EMENDAS RP 7 E RP 8 



    17. Por meio da Petição nº. 97.106/2025, os amici curiae Associação Contas Abertas, a Transparência Brasil e a Transparência Internacional - BRASIL noticiaram a alteração da Resolução nº. 001/2006, do Congresso Nacional, pela Resolução nº. 002/2025, do Congresso Nacional. A alteração resultou na autorização de destinação de recursos oriundos de “emendas de comissão” e de “emendas de bancada” “para pagamento de despesas com pessoal ativo, desde que sejam referentes aos profissionais da área da saúde que atuem diretamente na prestação de serviços dessa natureza”, nos termos de seus arts. 44, § 8º e 47, § 8º (e-doc. 2.252, Id. 6d6f6cf7). 



    18. Sobre o ponto, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal argumentam: 



    “Inicialmente, deve-se destacar que os art. 166, § 10, e o art. 166-A, § 1º, I, da Constituição Federal, estabelecem que os recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde oriundos de emendas individuais (RP-6) não podem ser utilizados para pagamento de pessoal ou encargos sociais. Tal vedação é específica para as emendas individuais e não existe previsão constitucional que estenda essa proibição às emendas de bancada ou de comissão.” (e-doc. 2.587, Id. 3b476a53)



    19. A Advocacia-Geral da União sustenta: 



    “9. Como esclareceu o órgão de consultoria do Ministério da Saúde, ‘a regra geral é a de que as transferências de recursos destinados ao SUS, na modalidade fundo a fundo, para a realização de ações e serviços de saúde pelos estados, Distrito Federal e municípios, têm natureza de transferências obrigatórias.’



    ... 



    13. Em sendo considerada transferência obrigatória, não se aplicaria o disposto no inciso X do art. 167 da Constituição, o qual veda o custeio de pessoal com recursos advindo de transferência voluntária. E, assim, inexistiria vedação legal ou constitucional ao uso dos recursos de emendas parlamentares de bancada e de comissão destinadas ao Sistema Único de Saúde para pagamento de despesas com a remuneração de pessoal da ativa da saúde.



    ... 



    16. Supervenientemente, contudo, o Tribunal de Contas da União proferiu o Acórdão nº 1.914/2024-Plenário, de relatoria do Ministro Vital do Rêgo, o qual teve por objeto representação autuada a partir do Acórdão nº 2.156/2022-TCU-Plenário (TC 021.250/2018-9), com o objetivo de apreciar a legalidade do pagamento de despesas com pessoal da saúde mediante a utilização de recursos oriundos de emendas parlamentares que adicionam valores ao Sistema Único de Saúde, para realização de transferências do Fundo Nacional de Saúde aos fundos de saúde dos Estados, do Distrito Federal e Municípios. 



    17. Na oportunidade, foi determinada ao Ministério da Saúde a adequação “de seus normativos que regulamentam a aplicação das emendas parlamentares que adicionam recursos ao SUS, de forma que fique expressa a vedação de pagamento de despesas com pessoal da saúde, incluindo encargos sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de quaisquer tipos de emendas parlamentares, diante do seu caráter de voluntariedade e temporariedade, devendo ser tratadas de forma similar às transferências voluntárias, uma vez que são transferências temporárias, não sendo repassadas no exercício seguinte de forma continuada” (item 9.2 do Acórdão). 



    18. Contra esse decisum, foram opostos embargos de declaração pela Câmara dos Deputados e Senado Federal, aos quais, em decisão de 30.04.2025 do Ministro Bruno Dantas, foram deferidos os efeitos pleiteados 1para suspender os efeitos do item 9.2 do Acórdão 1.914/2024- Plenário, até decisão final sobre o mérito do recurso1 e determinada a oitiva dos Presidentes de ambas as Casas Congressuais, além do Ministério da Saúde, ‘em especial quanto ao alcance normativo e à repercussão da decisão sobre a execução das emendas parlamentares no âmbito do SUS’. 



    19. Consta registrar, por oportuno, que ainda não foram julgados os aclaratórios supracitados, permanecendo hígida a ordem suspensão dos efeitos do Acórdão nº 1914/2024, na parte relativa à impossibilidade de uso de recurso de emenda para custeio de despesas com pessoal (item 9.2).” (e-doc. 2.627, Id. b3c64393)



    V - MANIFESTAÇÕES SOBRE O SUPOSTO USO INDEVIDO DE RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES PELA ASSOCIAÇÃO MORIÁ 



    20. Considerando a reportagem publicada no Portal de Notícias Metrópoles1, que aponta o suposto uso indevido de aproximadamente R$ 53,3 milhões em recursos provenientes de emendas parlamentares pela Associação Moriá, recebidos nos anos de 2023 e 2024, determinei a intimação da AGU e das Advocacias da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para manifestação (e-doc. 3.555, Id. 0c4bfd1b). 



    21.  A Controladoria-Geral da União, por meio da AGU, assinala que a Associação Moriá já foi objeto de auditoria realizada pelo órgão. Uma delas ensejou a deflagração, em julho de 2025, da Operação Korban, pela Polícia Federal, com o fim de que sejam esclarecidas possíveis irregularidades na execução de cerca de R$ 15 milhões em recursos públicos federais oriundos de emendas repassados à associação. Além disso: 



    “30. No mais, vale registrar, conforme informações prestadas pela Controladoria-Geral da União, que foram localizados 15 (quinze) instrumentos firmados com a Associação Moriá nos anos de 2022 a 2024, a totalizar R$ 74.509.603,53 (setenta e quatro milhões, quinhentos e nove mil, seiscentos e três reais e cinquenta e três centavos), dos quais já foram pagos à referida entidade R$ 18.980.140.49 (dezoito milhões, novecentos e oitenta mil, cento e quarenta reais, e quarenta e nove centavos). Os referidos instrumentos firmados com a Associação Moriá foram assinados pelo Ministério do Esporte, Ministério da Saúde, Ministério da Cultura e Ministério das Mulheres. 



    31. Destes 15 instrumentos, 2 deles (Termos de Fomento nº 942706 e nº 951513), repise-se, já foram auditados por meio do Relatório de Avaliação nº 1714502, que integrou o 4º Relatório Técnico. 



    32. Como continuidade do trabalho, a Controladoria-Geral da União propõe a realização de auditoria sobre os instrumentos firmados com o Ministério da Saúde (nº 952894, 968788 e 969172), a totalizar R$ 13.733.329,00 (treze milhões, setecentos e trinta e três mil, trezentos e vinte e nove reais), dos quais R$ 6.734.074,00 (seis milhões, setecentos e trinta e quatro mil e setenta e quatro reais) já foram liberados e R$ 3.683.934,00 (três milhões, seiscentos e oitenta e três mil, novecentos e trinta e quatro reais), pagos à entidade. Estima-se como previsão de entrega de relatório final o dia 31.12.2025.” (e-doc. 2.627, Id. b3c64393)



    22. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal ressaltam que “caso detectadas eventuais irregularidades, estas devem ser apuradas, a juízo das autoridades competentes, em procedimentos próprios” (e-doc. 2.627, Id. b3c64393). 



    VI - MEDIDAS NORMATIVAS ADOTADAS PARA A DESTINAÇÃO DE EMENDAS A ONGS E DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR 



    23. Em decisão de 04 de junho de 2025, determinei aos Poderes Legislativo e Executivo a adoção de medidas normativas para a adequada destinação de recursos a ONGs e demais entidades do terceiro setor, evitando: entidades sem sede realmente em funcionamento e/ou sem corpo técnico; entidades que não tenham comprovada atuação na área alcançada pela emenda parlamentar; entidades sem atuação anterior no Estado alcançado pela emenda parlamentar (e-doc. 2.395, Id. 9e3c7b66). 



    24. O Congresso Nacional comunica:



    “Outro aprimoramento trazido pela Resolução do Congresso Nacional nº 2, de 2025, e elencado no Quadro-Síntese acima reproduzido, foi a previsão de requisitos para que entidades privadas possam ser contempladas com emendas parlamentares [art. 45-A, §5º e art. 48-A, §5º]. 



    ...



    Nota-se, da leitura dos referidos dispositivos, que foram elencados como requisitos para a destinação das verbas (1) a existência de sede em funcionamento contínuo nos últimos três anos; (2) a comprovação da capacidade gerencial, técnica e operacional para a atuação; (3) a aprovação da prestação de contas dos recursos anteriormente recebidos e a inexistência de prestação de contas rejeitadas; e, por fim (4) a disponibilização pública de consulta ao extrato do convênio ou instrumento congênere.”  (e.doc. 2.587, Id. 3b476a53)



    25. Por sua vez, informa a Advocacia-Geral da União: 



    “19. Do ponto de vista normativo, encontra-se em vigor a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, a qual instituiu o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC)...



    20. Dentre as medidas adotadas, destaca-se a recém publicada Portaria Interministerial SG/MGI/AGU nº 197, de 11 de agosto de 2025, a qual aprova o Manual do MROSC.



    ...



    23. Em atenção ao quanto decidido nesta Arguição, o Manual dedica atenção especial ao processamento de emendas parlamentares, orientando, em especial, sobre: (1) os cuidados específicos na celebração de parcerias que envolvem emendas parlamentares (subitem 4.10.3), abordando, nesse aspecto, requisitos legais e operacionais, com destaque para a necessidade de observância dos critérios de ordem técnica, a compatibilidade entre objeto e metas, e a análise rigorosa do plano de trabalho pela administração pública; (2) as regras para celebração da parceria (item 6), notadamente aferição do cumprimento das exigências legais [...] (3) regras de publicização dos dados pela organização em observância aos deveres de transparência e rastreabilidade (subitens 7.1.3 e 7.1.4); e (4) previsão de utilização da Plataforma Transferegov para cadastramento de todos os instrumentos de parceria celebrados com as organizações, inclusive para fins de emissão de ID único, assinatura digital, rastreabilidade das transferências e dos pagamentos a fornecedores.



    ... 



    26. Também em cumprimento à decisão de 04.06.2025, a União vem informar que foi criada página específica no sítio eletrônico do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, com vistas a consolidar todas as informações relativas às parcerias com organizações da sociedade civil. Esse espaço reunirá, de forma acessível e organizada, os principais instrumentos normativos, materiais orientativos, cursos de capacitação à distância, além de disponibilizar o link para o painel público de dados das parcerias com as organizações da sociedade civil hospedado na Plataforma Transferegov.



    ... 



    28. Outra medida adotada pelo Poder Executivo federal consiste na disponibilização de Painel Gerencial na Plataforma Transferegov.br destinado especificamente às organizações da sociedade civil (aba “Visão OSC”), o qual permite ter acesso às informações completas de parcerias celebradas com as organizações da sociedade civil com uso de emendas parlamentares.



      29. Vale registrar ainda que a Secretaria-Geral da Presidência da República instituiu o Programa de Formação em Gestão de Parcerias, por meio da Portaria SG/PR nº 197, de março de 2025, como política pública de capacitação contínua destinada a gestores públicos, representantes das organizações da sociedade civil e demais agentes envolvidos nas parcerias.



    30. Outro importante e estratégico eixo na gestão das parcerias no âmbito federal é o Conselho Nacional de Fomento e Colaboração (Confoco Nacional), cuja finalidade consiste em promover o diálogo entre governo e sociedade civil, propor diretrizes e acompanhar a implementação da política de parcerias.” (e-doc. 2.627, Id. b3c64393)



    26. Registro que, em decisão de 02 de dezembro de 2024, determinei à CGU que prosseguisse com a auditoria sobre recursos de emendas parlamentares destinados a ONGs, com execução conforme plano de trabalho apresentado pelo órgão e homologado por este Relator, definida a previsão de entrega em 31/10/2025 (e-doc. 1.003, Id. d92af5e0). 



    VII - INFORMAÇÕES SOBRE A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE “EMENDAS DE COMISSÃO” (RP 8) DO ANO DE 2024 



    27. Por intermédio do Ofício nº. 049/2025, o Deputado Federal José Rocha requereu a adoção de providências acerca de emendas de sua autoria, relativas ao Orçamento de 2024, empenhadas no Ministério de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional (MIDR), cuja execução encontra-se suspensa (e-doc. 2.551, Id. e9c5d6f0). Nas razões apresentadas pelo MIDR constou que “[...] a execução dos valores ora empenhados teria sido obstada em razão da não ratificação das indicações pela Comissão de Integração Nacional e Desenvolvime